Tribunal: CARF
Processo: 16327.918608/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.918608/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.016 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/03/1993
PEDIDO DE RESSARCIMENTO (PER) INDEFERIDO ANTE O POSSÍVEL
APROVEITAMENTO
DO
CRÉDITO
PELA
REALIZAÇÃO
DE
AUTOCOMPENSAÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE EM IMPEDIR A REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
POR
DÚVIDA
NÃO
CONTROVERTIDA
PELA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Deve-se assegurar o direito creditório reconhecidamente pago a maior pelo
sujeito passivo, mesmo em época em que estava autorizado a realizar
autocompensação ou compensação espontânea, por força da aplicação do art.
66 da Lei n° 8.383/1991 e da IN SRF n° 21, de 10/03/1997.
Inexistindo dúvida suscitada pela administração tributária quanto ao possível
aproveitamento anterior do crédito pelo contribuinte, não há impedimento ao
reconhecimento do direito creditório reivindicado regularmente através de
procedimento administrativo.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama (relator), Efigênio de Freitas
Júnior e Thiago Dayan da Luz Barros, que votaram por converter o julgamento em diligência.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1201-005.015, de 21 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
16327.915263/2009-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.918608/2009-96
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.016 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.918608/2009-96

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra Despacho Decisório que não
homologou a compensação pleiteada, cujo crédito é relativo a pagamento indevido ou maior de
CSLL.
A compensação não foi homologada, conforme o Despacho Decisório eletrônico
juntado aos autos, porque “na data de transmissão do PER/DCOMP original já estava extinto o
direito de utilização do crédito, por terem se passado mais de cinco anos entre a data de
arrecadação do DARF informado no documento retificador em análise e a data de transmissão
do PER/DCOMP original”.
O relatório do acórdão recorrido resumiu os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade. A Tuma julgadora a quo julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, mantendo a não homologação da compensação, por entender que a
requerente não conseguiu comprovar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
argumentando que a DRJ teria inovado nos fundamentos para a não homologação da
compensação ao alegar que não haveria certeza de que a recorrente já não teria utilizado o
crédito pleiteado em sua escrita fiscal. Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso para
reformar a decisão de primeira instância.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
O presente feito decorre de procedimento administrativo por meio do
qual o contribuinte pretende repetir o indébito de tributo
comprovadamente pago de forma indevida, tendo a administração
tributária motivado sua decisão denegatória em razão da ocorrência de
pretensa decadência do direito de reclamar tal providência.
Observe-se que a decisão de piso objetivamente demonstrou que a
decadência não ocorreu, tendo-a afastado, face ao reconhecimento de que

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.016 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.918608/2009-96

a contagem do prazo fora feito de forma inadvertida quando prolatado o
Despacho Decisório, conforme se vê do acórdão recorrido, a saber:
9. O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado, visto ter
entendido que, na data de transmissão do PER/DCOMP original, já estava
extinto a direito de utilização do crédito (mais de cinco anos entre a data de
arrecadação do DARF e a data de transmissão).
9.1. No entanto, tem razão a Recorrente quando alega ter sido entregue, em
14/02/2004, PER referente ao mesmo crédito (recolhido em 31/05/1999), razão
pela qual o motivo do indeferimento está incorreto. (grifou-se)
Face a tal constatação, que afastou corretamente a decadência, a DRJ
inovou nos argumentos aduzidos pela administração tributária para
indeferir o pedido do contribuinte, trazendo aos autos elementos
estranhos ao que fora objeto do despacho decisório.
Com efeito, a instância de piso entendeu que, à época do pedido de
compensação, a legislação vigente autorizava o sujeito passivo a realizar
a autocompensação (ou compensação espontânea), conforme lhe
autorizava o art. 66 da Lei n° 8.383/1991, com alterações da Lei n°
9.069/1995, e a IN SRF n° 21, de 10/03/1997, que possibilitava a
intitulada “compensação espontânea”. Assim, entendeu que caberia ao
contribuinte realizar, ele mesmo, a compensação de valores, sem
participação do Fisco.
Tal inovação foi combatida no Recurso Voluntário, uma vez que a
administração tributária, em tempo algum, suscitou tal argumento para
indeferir, tendo a DRJ se valido de critério jurídico novo para indeferir o
direito do contribuinte.
Durante a sessão de julgamento, o ilustre Conselheiro Relator manifestou
intenção de baixar o processo em diligência, a fim de intimar o
Recorrente a apresentar os documentos contábeis e fiscais do período
31/05/1999 a 01/10/2002, além de balanços/balancetes e o LACS (Livro
de Apuração da Contribuição Social – Parte A e B) do período, a fim de
que fosse realizado auditoria sobre os mesmos para verificar se o
interessado já compensou os valores.
Entendo o cuidado do insigne Conselheiro Relator, mas divirjo da
providência requestada, por não existir nos autos qualquer elemento que
sugira, direta ou indiretamente, ter o contribuinte se beneficiado dos
créditos durante todo esse longo tempo.
Ademais, a própria administração tributária, ao realizar o despacho
decisório, limitou-se a controverter que a única matéria que justificava a
denegação do direito creditório residia na pretensa decadência do mesmo,
inexistindo elementos que justifiquem admitir o retorno dos autos à DRF,
pois a compensação espontânea (realizada na contabilidade) nunca fora
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.016 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.918608/2009-96

óbice ao reconhecimento do crédito sob o olhar da administração
tributária.
A inovação trazida pela decisão de piso, data vênia, traz prejuízos à
defesa do contribuinte, pois é trazido argumento jurídico jamais
controvertido pelo Fisco, mas por instância de julgamento que não tem
encargo de despachar em nome de quaisquer das partes. Além disso, o
fato do sujeito passivo não ter realizado a compensação espontânea não
lhe impede de requestar o reembolso do indébito. Admitir o contrário
representaria autorizar o enriquecimento indevido do Fisco, fato
desautorizado pelo ordenamento jurídico.
Outrossim, exigir do contribuinte, após longos anos, a guarda de
documentos contábeis e fiscais jamais solicitados a qualquer tempo, para
desconstituir a hipótese de autocompensação já realizada e nunca
questionada pela administração tributária, ressoa como medida que não
atende ao princípio da proporcionalidade, sendo, ao meu ver,
desnecessária, inadequada e injusta.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital